Tribunal: TJPA
Processo: 0022404-46.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CÍVEL
Nº 0022404-46.2009.814.0301.
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.
AGRAVADO: RAFAEL GUEDES FILHO.
RELATORA: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo Interno para cassar a decisão que decretou a prescrição e ordenar o retorno dos autos ao Juízo a quo.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATORA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CÍVEL Nº 0022404-46.2009.814.0301
.
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ.
AGRAVADO: RAFAEL GUEDES FILHO.
RELATOR: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ em face da Decisão Monocrática de fls. 223/225 que desproveu o recurso do ora Agravante, nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Alega o BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ (fls. 233/235) que não houve a consumação da prescrição na espécie.

Mesmo que consumada a prescrição, afirma que decorreu do próprio Judiciário e não de fato imputável a si.

Não houve apresentação de contrarrazões (fls. 237).

É O RELATÓRIO.
VOTO VISTA
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Sem delongas, destaco que resolvi pedir vista dos autos para fins de melhor me inteirar acerca dos fatos concernentes ao reconhecimento da prescrição originária.

In casu,
a sentença proferida pelo juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição originária da pretensão do Autor, pois este não teria promovido os atos necessários à citação do Réu antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal. Que em razão de ter proposto a demanda quando faltavam poucos meses para findar o interregno prescricional, bem como de não ter fornecido o endereço correto para a diligência concernente à citação, teria, então, o Autor, dado causa (sido culpado) a prescrição.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação aduzindo, precipuamente, que a culpa pela paralização do feito não lhe é imputável, uma vez que sempre diligenciou tempestivamente e de forma célere para fins de efetivar a citação do Devedor, pelo que se aplica ao caso a súmula nº 106/STJ. Contudo, a Exma. Desª Relatora negou provimento ao apelo, bem como proferiu voto pela improcedência do presente agravo interno.

Com efeito, compulsando detidamente as questões de fato que permeiam a presente demanda, entendo,
data máxima vênia,
que a demora na citação não pode ser imputada ao Autor, mas sim aos mecanismos da Justiça, senão vejamos.

O Autor ajuizou a presente ação monitória para fins de exigir do Devedor o pagamento da quantia de R$-255.595,87 (duzentos e cinquenta cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), valor este que representava a soma de débitos relativos a 4 (quatro) Cédulas Rurais, cujo
vencimento final,
de todas, estava previsto para
o dia 31/10/2004
.

Saliento, também, que a ação de execução foi ajuizada em 05/05/2009, tendo havido o despacho citatório em 15/05/2009 (fls. 172), bem como de que o termo inicial da prescrição originária foi o dia 31/10/2004 e o seu respectivo termo
ad quem
foi o dia 31/10/2009.

Às fls. 174/175, consta o aviso de recebimento referente a citação do Devedor, no qual há a informação de que a diligência foi tentada por 3 (três) vezes, bem como de que consoante sinalizado pelo funcionário dos Correios - ECT, o destinatário teria se mudado. Sobre tais fatos,
o Autor somente foi intimado a se manifestar em 28/10/2011, ou seja,
aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses após a realização da diligência.

Por sua vez, no dia 18/11/2011, o Autor informou que em nova busca em seu cadastro de clientes, constatou que o endereço do Devedor ainda era o mesmo que foi indicado na exordial, pelo que requereu a citação do Réu no mesmo endereço, porém por intermédio de oficial de justiça. Isto posto, o juiz de piso deferiu o pleito (em 16/12/2011), tendo sido expedida carta precatória para o município de São Miguel do Guamá em 24/04/2012.

Às fls. 196, consta a certidão do meirinho elaborada em 13/06/2012, na qual é possível inferir que o Réu, de fato, residia no endereço indicado pelo Credor, todavia o mesmo não se encontrava no imóvel quando da realização da diligência, sendo-lhe informado que ele estaria fazendo tratamento de saúde em Belém-PA, pois está muito idoso e com problemas cardíacos, sem data para retornar ao município de sua residência.

Em 10/07/2012, o juízo
a quo
determinou a intimação do autor para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a certidão elaborada pelo oficial de justiça.

Em 06/08/2012, o Credor peticionou nos autos informando que a citação do Réu se tratava de medida de urgência, para fins de evitar o perecimento de sua pretensão,
pelo que requereu a intimação do profissional que forneceu o laudo médico relativo ao estado de saúde do Réu (fls. 197), para que este informasse o hospital em que se encontrava internado o Devedor. Que após ser descoberto em que hospital estava internado o Réu, que fosse renovada a diligência citatória neste estabelecimento, com fulcro no art. 217, IV, do CPC/1973. Ao final, caso não fosse deferido o primeiro pleito, requereu a nomeação de curador especial ao Devedor, nos termos do art. 9º, I, do CPC/1973.

Por conseguinte, sem analisar os termos da petição referida alhures, o juízo
a quo
resolveu sentenciar o feito, pela que entendeu pela ocorrência da prescrição.

Dessarte, consoante as particularidades fáticas dos autos, entendo que não há como imputar ao Autor a demora da tramitação do feito. Ao contrário do que foi consignado pelo juízo
a quo
e pela Desª Relatora
,
entendo que o caso comporta perfeitamente a aplicação da súmula nº 106/STJ:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.¿

Sobre a temática acima abordada, confira-se os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS EXEQUENTES RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEMORA DECORRENTE DE FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente.
3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com
o entendimento desta Corte Superior de que "
não se reconhece a prescrição intercorrente na hipótese em que a paralização do feito se deu, principalmente, por falhas do Poder Judiciário
e não por culpa do exequente
" (AgRg no REsp 772.615/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30.11.2009).
(AgInt no AREsp 841318 / SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 27/05/2016)
REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal,

mas se conjuga com outro requisito indispensável,
a prova da desídia do credor na diligência do processo.
(AgRg no AREsp 459937 / GO, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado no DJe em 31/03/2014)

Avançando, trago à baila a seguinte questão de ordem.

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
não foi fulcrada, unicamente, no reconhecimento da prescrição originária, mas também se debruçou sobre a inexistência de documento hábil para fins de demonstração da existência do débito indicado na exordial, ante a falta de juntada dos extratos das contas vinculadas que forçosamente deveriam ter sido abertas para cada operação contratada pelo Réu, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei nº 413/1969.

Sobre o assunto, consigno que o Agravante impugnou especificamente, quando da interposição da apelação, a suposta falta de tais documentos na presente demanda, uma vez que no seu entender eles teriam sido colacionados às fls. 41/65, 75/100 e 109/134. Todavia, uma vez que a relatora reconheceu a ocorrência da prescrição, creio que por tal motivo tenha deixado de, eventualmente, se manifestar sobre o mérito enfrentado pelo juízo
a quo
e atacado em sede de apelação.

Desse modo, considerando que este Relator formou convencimento pela não ocorrência da prescrição originária, entendo que devem os autos retornarem à Relatora originária (Desª Maria Filomena de Almeida Buarque), para que ela possa elaborar decisão no tocante ao mérito da demanda, o qual não foi enfrentado quando do julgamento da apelação.

Assim,
data máxima vênia,
divirjo da conclusão obtida pela Douta Desª Relatora, pelo que
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para declarar a NÃO OCORRÊNCIA da prescrição originária.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso. A presente irresignação não merece prosperar.

Do exame mais acurado dos autos, revejo meu posicionamento sob os seguintes fundamentos.

1. A ação foi distribuída dentro do prazo legal.

2. A interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação.

3. Houve sim erro da máquina judiciária, porque a certidão de fls. 175-verso demonstra que somente foi juntada a informação da citação frustrada em 19.10.2011, mais de 2 anos da expedição do mandado de citação.

4. O Banpará somete foi intimado da citação frustrada com a publicação do despacho de fls. 176, e que devido a certidão não indicar a data da publicação, deve se considerar a afirmação do Banco de fls. 179, em data de 09.11.2011.

5. Do exame dos autos verifico que todas as diligências exigidas no juízo foram atendidas pelo Banco.

6. Em vista a informação do laudo de fls.197, que atesta o quadro de sanidade do Réu, restou justificado as citações frustradas, o que afasta a regra constante no art. 219, §§ 2º a 4º, do CPC/73, vejamos:
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)
§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 2 o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 3 o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 4 o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, consequentemente DOU PROVIMENTO a apelação
do Banco de acordo com a fundamentação, ordenando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora